Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEITON DE ASSIS DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado no bojo da ação ajuizada em desfavor de HÓRUS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Na origem, o agravante ajuizou ação de conhecimento com pedido declaratório de nulidade de negócio jurídico. Alegou que celebrou contrato com a HÓRUS e para a obtenção de empréstimo consignado junto ao BANCO SANTANDER no valor de R$38.543,87 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos), tendo transferido 90% (noventa por cento) do crédito para a HÓRUS, e permanecido com 10% (dez por cento), que representariam seu ganho nessa transação. Segundo o negócio celebrado com a HÓRUS, pelo repasse dos 90% do crédito, ela pagaria as parcelas do empréstimo obtido pelo agravante junto ao BANCO SANTANDER e mediante depósito em conta-corrente. Porém a HÓRUS não honrou com o compromisso assumido, restando ao recorrente o pagamento integral do empréstimo, do qual usufruiu apenas 10% (dez por cento). Segundo sua narrativa, a HÓRUS atuaria como correspondente bancária do SANTANDER, razão pela qual pretende também a responsabilização desta instituição financeira. Requereu tutela de urgência, para determinar a suspensão do desconto das parcelas do empréstimo consignado contraído junto ao BANCO SANTANDER. O pedido foi indeferido, ao entendimento de que não há qualquer evidência de participação do BANCO SANTANDER no ilícito do qual o autor teria sido vítima. Nas razões recursais, repristinou os argumentos da exordial. Requereu a “antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos consignados referentes ao empréstimo celebrado junto ao Banco Santander” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Dispensado o preparo uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência ajuizada por Kleiton de Assis da silva em desfavor de Horus Assistência Financeira Ltda e Banco Santander S/, partes qualificadas nos autos. 2. Relata que celebrou contrato de empréstimo junto ao Banco Santander por meio da Hórus no valor de R$ 38.543,87, a ser pago em 70 parcelas de R$ 901,93. 3. Alega que, deste valor, transferiu 90%, correspondente a R$ 34.689,49, à empresa Hórus, a qual, por sua vez, se responsabilizaria pelo pagamento das parcelas mensais. 4. Sustenta que seu ganho, com o negócio, seria justamente 10% do valor obtido com o empréstimo. 5. Declara que a Hórus não vem cumprindo com suas obrigações contratuais e que não teve nenhuma tratativa pessoal com o Banco Santander. 6. Requer, ao final, pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto consignado da parcela do empréstimo junto ao Banco Santander. É o relato do necessário. Decido. 7. Diante do documento de ID n. 79811891, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se. 8. A pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do CPC/2015. 9. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 10. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 11. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 12. Também dispõe o Código de Processo Civil/2015 que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 330, § 3o). 13. De fato, ao menos em cognição superficial, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegada pela parte autora. 14. Embora tenha alegado que não realizou tratativa pessoal com o Banco Santander, o documento de ID n. 79814300 aponta o contrário, de modo a constar a assinatura do demandante em cédula de crédito bancário de empréstimo consignado da referida instituição financeira. 15. Em que pese o suposto inadimplemento contratual da Hórus, tal fato, a princípio, não tem o condão de afetar a relação jurídica estabelecida com o Banco Santander, a qual se mostra autônoma neste átimo processual. 16. Assim sendo, pelo menos por ora, diante da ausência do requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que o BANCO SANTANDER seria responsável solidário pelo golpe do qual foi vítima, porque atuaria na mesma cadeia de consumo, ou seja, segundo sua narrativa, a HÓRUS atuaria no mercado como correspondente bancária do SANTANDER. Contudo, neste estágio prelibatório, não há qualquer evidência nos autos que confirme sua alegação. Ao contrário, o agravante anexou dois contratos distintos e independentes. O primeiro, uma cédula de crédito bancário emitida em favor do SANTANDER pelo empréstimo consignado em folha de pagamento. E em outro documento apócrifo, um contrato de assistência financeira, supostamente celebrado com a HORUS, segundo o qual transferiu 90% do crédito recebido do SANTANDER, sob o compromisso de que a HORUS quitasse as prestações. Eventual configuração de responsabilidade do SANTANDER pelo prejuízo causado ao agravante não prescinde de provas da alegada parceria, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade do direito neste estágio inicial. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator